Tribunal: TJBA
Processo: 8008915-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008915-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO WAGNER ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDSON LIMA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por FRANCISCO WAGNER ALVES DE ALMEIDA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008915-13.2025.8.05.0000, não conheceu do recurso por entender configurada a preclusão. O agravo de instrumento originou-se de decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara, que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor de EDVALDO PEREIRA DE JESUS, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8001502-73.2022.8.05.0219. O agravante sustentou a inexistência de preclusão por ausência de intimação formal da decisão liminar e defendeu a análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por preclusão temporal, deve ser reformada diante da alegação de ausência de intimação formal da decisão que deferiu a liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal configura-se com a perda do prazo para a prática do ato processual, conforme os arts. 507 e 1.003 do CPC, sendo irrelevante a apresentação de pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal.

A decisão liminar foi proferida em 24/01/2024, ocasião em que o agravante, ao apresentar contestação, teve ciência inequívoca de seu conteúdo, sem, contudo, interpor o recurso cabível dentro do prazo legal.

A jurisprudência pacífica reconhece que a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão é vedada, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade processual.

O parecer do Ministério Público corroborou a ocorrência da preclusão, destacando que a ausência de recurso oportuno inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede o conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal, mesmo quando antecedido por pedido de reconsideração.

A ciência inequívoca da decisão recorrida, ainda que por meio da contestação, é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal.
Não cabe rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008915-13.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
FRANCISCO WAGNER ALVES DE ALMEIDA
, e, como agravado,
EDVALDO PEREIRA DE JESUS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)